Tribunal: TJBA
Processo: 0000299-51.2013.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000299-51.2013.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE QUE CONDUZ AO ESTADO DE FLAGRÂNCIA DURANTE TODO O TEMPO EM QUE O IMPUTADO ESTÁ PRATICANDO-O, E NO CASO DO TRÁFICO DE DROGAS, ENQUANTO PERDURAR A PRÁTICA DE QUALQUER DAS CONDUTAS INCRIMINADAS PELO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ACUSADOS FLAGRADOS QUANDO TINHAM EM DEPÓSITO 72 (SETENTA E DOIS) TABLETES DE MACONHA, PESANDO 48.980G. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE SE MANTÉM ÍNTEGRO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPERTINENTE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito (artigo 5º, inciso XI, da CF). No caso dos autos, sendo o tráfico de drogas, delito de natureza permanente, em que a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, em razão da situação de flagrância. 2. Sobre o tema, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral (Tema 280), que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a situação de flagrante delito, dentro da casa. 3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade do crime perpetrado, impossível cogitar-se da absolvição dos Acusados. 4. A fundamentação da análise das circunstâncias previstas no art. 59 do CP conduz à redução da pena-base. 5. Impossibilidade do reconhecimento do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que restou demonstrado nos autos que os Acusados participavam de organização criminosa. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000299-51.2013.8.05.0213 da Comarca de RIBEIRA DO POMBAL/BA, sendo Apelantes CARLOS ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS, SÉRGIO SILVADOS SANTOS e MÁRCIO GREIK DA SILVA, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, .